Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716239-63.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRIAM SILVESTRE LIMEIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Miriam Silvestre Limeira, intitulada embargos de divergência (ID 58046291). Em síntese, aduz que o “Acórdão ora guerreado, omitiu a estado de vulnerabilidade de consumidor perante as instituições financeiras”, e que “a autorização para débito em conta, NÃO se reveste das cláusulas de irretratabilidade e irreversibilidade”. Aduz que o voto do vencido deve ser “restabelecido”, in verbis: Primeiro porque o Art. 6o da Resolução no 1790 do BACEN consagra o direito de revogar a autorização de débito em conta. Segundo porque o Colendo STJ já firmou posição de que é possível revogar a autorização do débito em conta, ou seja, consagra que o mutuário tem este direito assegurado. “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (TEMA REPETITIVO 1.085). Terceiro esta Egrégia Corte Revisora segue na mesma toada (...). Ao final, “pugna pelo restabelecimento do voto vencido, para manter incólume a R. Sentença do MM Juiz singular, por ser de JUSTIÇA e dentro da mais perfeita interpretação do DIREITO”. É o relatório. Decido. 2. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o Acórdão n. 1823614, por maioria, deu provimento ao recurso interposto pelo Banco de Brasília S.A., com a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta-corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. 2. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta-corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. 3. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, "ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores" (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. A revogação da autorização de descontos deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 5. Os descontos empreendidos pela instituição financeira ré na conta-corrente de titularidade da autora/apelante são legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação. 6. Recurso conhecido e provido. Honorários de sucumbência invertidos. (Acórdão 1823614, 07162396320238070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: SANDRA REVES 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na sequência, Miriam Silvestre Limeira opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, consoante Acórdão n. 1836702, assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1836702, 07162396320238070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insatisfeita com os julgamentos acima, apresenta petição intitulada embargos de divergência, objetivando a prevalência do voto minoritário. Os embargos de divergência estão previstos nos arts. 1.043 e 1.044 do CPC, in verbis: Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; II - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, relativos ao juízo de admissibilidade; (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016) III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; IV - nos processos de competência originária, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016) § 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. § 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. § 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. § 4o O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior. § 1o A interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. § 2o Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação. Da simples leitura dos dispositivos acima, verifica-se que o cabimento dos embargos de divergência está adstrito ao âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso especial e extraordinário, respectivamente, objetivando dirimir divergência interna entre os citados Tribunais. Portanto, não é cabível contra julgamento de apelação. 3. Com essas considerações, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, não conheço dos embargos de divergência ao ID 58046291, por ausência de previsão legal para sua interposição contra julgamento de apelação. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. Brasília, 29 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora